Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728258-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NORTE E SUL LTDA - EPP AGRAVADO: DELCI BARBOSA DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 100% das cotas da sociedade SK Maniero e de 10% do seu faturamento mensal, até a satisfação integral da dívida, no importe de R$ 125.170,86. O agravante alega, em síntese, que não tendo havido a citação de todos os envolvidos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em prosseguimento do feito em desfavor de tão somente um dos réus (SK MANIERO), pois a abertura do prazo para contestação somente se dá com a citação de todos os envolvidos no incidente. Todavia, não vislumbro interesse recursal do agravante, na medida em que a decisão agravada não lhe causa prejuízo. Nesse sentido: “(...) 2. A determinação de desconsideração da personalidade jurídica não enseja qualquer prejuízo à sociedade empresária, razão pela qual ela não detém interesse e legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que defere a instauração do incidente. (...)” (Acórdão 1086608, 07094982020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II - A pessoa jurídica não tem legitimidade nem interesse para recorrer da decisão que não conheceu da impugnação apresentada por seu sócio, uma vez que possui personalidade distinta de seus membros. Ademais, a decisão que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica não traz prejuízo à sociedade. (...)” (Acórdão 1014134, 07007682020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator